Tribunal: TJSP
Processo: 0004088-23.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Ataque exclusiva à dosimetria da pena – Pretensão à redução do aumento da básica, redução pela confissão e redução do aumento na terceira fase – Dosimetria analisada pelo órgão colegiado – Aumento da básica e fração de aumento na terceira fase mantidos – Ausência de erro técnico, irregularidade ou ilegalidade - Omissão do órgão colegiado quanto à

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Ataque exclusiva à dosimetria da pena – Pretensão à redução do aumento da básica, redução pela confissão e redução do aumento na terceira fase – Dosimetria analisada pelo órgão colegiado – Aumento da básica e fração de aumento na terceira fase mantidos – Ausência de erro técnico, irregularidade ou ilegalidade - Omissão do órgão colegiado quanto à atenuante da confissão – Redução que se impõe - Revisão parcialmente deferida (voto n. 44453)*.